Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001805-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: AILSON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 8001805-60.2025.8.05.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em face da tutela antecipada deferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela (Processo de origem n. 8009973-93.2024.8.05.0256), a qual determinou o fornecimento de tratamento oncológico completo ao autor, no prazo de quinze dias, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada; (ii) analisar se a determinação judicial de fornecimento de tratamento oncológico pelo Município, no prazo legal, encontra amparo constitucional e legal, diante da alegação de reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno é admitido, pois as razões recursais, embora reproduzam os argumentos do agravo de instrumento, enfrentam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada. A antecipação de tutela encontra respaldo na documentação médica que comprova a gravidade da enfermidade do autor e a urgência do tratamento oncológico requerido. A decisão judicial está amparada na Lei n. 12.732/2012, que assegura ao paciente com neoplasia maligna o início do tratamento pelo SUS no prazo máximo de 60 dias após o diagnóstico, podendo ser antecipado conforme a necessidade clínica. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde foi afirmada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, autorizando a imposição de obrigações sanitárias a qualquer deles, sem prejuízo de compensações futuras. A alegação de afronta à reserva do possível não se sustenta diante da comprovação da necessidade urgente do tratamento, da previsão legal específica e da jurisprudência consolidada sobre o dever do Estado de garantir o mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A determinação judicial de fornecimento de tratamento oncológico urgente encontra respaldo na Lei n. 12.732/2012 e nos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. A reserva do possível não pode ser oposta para justificar a omissão estatal em relação ao fornecimento de tratamento essencial à vida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001805-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado AILSON RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora